Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738480-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO DE FARIA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que almejavam a declaração de inexistência de contratação de empréstimo RMC, com a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes e, subsidiariamente, a possibilidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 5. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do desconto previsto em folha e do saldo devedor residual a pagar, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado. 6. Houve a demonstração da efetivação de pelo menos 3 (três) saques com a utilização do limite do cartão de crédito, bem como de compras variadas, fatos indicativos de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, e enunciado 297 da Súmula do STJ, asseverando que as informações constantes no contrato acerca dos descontos contínuos no contracheque não atendem aos critérios de transparência, e que a manutenção do acórdão ofende a proteção consumerista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois ao assentar pela regularidade do contrato firmado, o acórdão recorrido assim o fez com lastro na interpretação das cláusulas pactuadas, bem como em atenção às peculiaridades fático-probatórias dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012